Tribunal: STF
Processo: RE 106616
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-28
Data de publicação: 1986-11-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL.
EM SE TRATANDO DE CAUSA PROCESSADA NOS TERMOS DOS ARTS. 76 E 79 DA
LEI DE FALÊNCIAS, O EXTRAORDINÁRIO SOFRE O OBICE DO ART. 325, V,
LETRA 'C', DO RI/STF, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N.
2/85. E NÃO TENDO SIDO O OBICE ULTRAPASSADO POR QUALQUER DAS
EXCLUDENTES PREVISTAS NO 'CAPUT' DO MESMO ART. 325, O MÉRITO DO
APELO ÚLTIMO NÃO SE TORNA PASSIVEL DE EXAME.